Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-37.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PEDIDO PRINCIPAL DE RESCISÃO JULGADO IMPROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Em atenção ao Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, admite-se o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. A ação principal foi julgada improcedente e houve declaração de adimplemento substancial, inexistindo condenação, nem proveito econômico e o valor da causa não espelha o proveito econômico efetivo. 2.1 Assim, não há proveito econômico inovador para a parte ré quando conseguiu meramente a declaração de adimplemento substancial do contrato, motivo pelo qual é cabível a equidade para estabelecimento dos honorários sucumbenciais.
3. Julgamento mantido, em juízo de retratação. Honorários fixados por equidade.